Tribunal: TJDFT
Processo: 0744425-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENTES. VALOR DA MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ADEQUADOS. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC; requisitos presentes no caso concreto.

2. A recusa de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico da paciente se mostra abusiva, mesmo que se trate de um fármaco off-label, sobretudo quando a utilização desse medicamento é essencial para garantir a vida e a saúde da paciente.

3. Adequada a fixação da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o teto de R$100.000,00 (cem mil reais), assim como adequado o prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão, nos termos do art. 537 do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.